Tribunal: TJSP
Processo: 0080448-63.2000.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Crédito Tributário
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– Determinação expressa do E. STF para aplicação do Tema 1060 ao caso em análise.
- A controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional que estabeleça procedimentos, critérios e requisitos para se postular a restituição do valor de imposto ou contribuição recolhido a maior no regime de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– Determinação expressa do E. STF para aplicação do Tema 1060 ao caso em análise.
- A controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional que estabeleça procedimentos, critérios e requisitos para se postular a restituição do valor de imposto ou contribuição recolhido a maior no regime de substituição tributária 'para a frente' quando a base de cálculo real for inferior à presumida, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 1060 - ARE no 1.222.648/SP, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Nega-se provimento ao recurso.